Tribunal: STF
Processo: RE 1545777
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.



     1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria. 



    2. Elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial não autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    3. No caso, além de não ter sido produzida prova sob o crivo do contraditório, os depoimentos de testemunhas que indicam a autoria somente "por ouvir dizer", no inquérito policial, não se revelam suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia.



     4. Agravo regimental desprovido.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, e LV, da Constituição Federal (e-doc. 107).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Trata-se do objeto do Tema 1.392 da Repercussão Geral (RE nº 1.501.524, Rel. Min. Flávio Dino) acerca da possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão do julgamento ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de “ouvir dizer” e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator